Tribunal: TJBA
Processo: 8076969-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076969-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIA MARIA RODRIGUES BAHIA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE SANEAMENTO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em alegada interrupção no fornecimento de água em sua residência durante o período de 31/05/2021 a 07/06/2021, supostamente decorrente de obras realizadas pela concessionária de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se restou comprovada a ocorrência de interrupção no fornecimento de água na residência da autora no período alegado; (iii) determinar se há elementos suficientes para a caracterização de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem oportunizou à autora a possibilidade de indicar provas necessárias, tendo designado audiência de instrução, porém a produção da prova testemunhal restou prejudicada por fato imputável à própria recorrente, que não providenciou o comparecimento de testemunhas.

4. A relação jurídica estabelecida possui natureza consumerista, aplicando-se o regime de responsabilidade civil objetiva do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que exige para configuração do dever de indenizar a presença de conduta do fornecedor, defeito na prestação do serviço, dano experimentado pelo consumidor e nexo de causalidade.

5. A apelante não logrou demonstrar a ocorrência do alegado defeito na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo trazido aos autos apenas reportagens jornalísticas genéricas sobre problemas de abastecimento em determinadas localidades, sem especificação de que seu imóvel tenha sido efetivamente atingido.

6. As faturas de consumo do imóvel da apelante não evidenciam qualquer alteração substancial no consumo registrado entre o período do suposto desabastecimento e os meses anteriores, sendo que a fatura de agosto de 2021, período considerado de normalidade pela própria autora, apresentou valor ainda inferior ao de junho de 2021, não havendo redução significativa que pudesse indicar interrupção prolongada no fornecimento.

7. A ausência de protocolos de reclamação junto à concessionária durante o período alegado enfraquece a versão apresentada, pois não se mostra verossímil que uma interrupção prolongada no fornecimento de água, serviço essencial, não tenha ensejado qualquer reclamação formal por parte da consumidora.

8. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a apresentação de um mínimo de elementos probatórios que confiram verossimilhança às alegações, requisito não presente diante da ausência de redução significativa no consumo e da inexistência de reclamação formal.

9. Conforme artigo 6º, § 3º, inciso I, da Lei Federal nº 8.987/1995, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo exige a demonstração de conduta do fornecedor, defeito na prestação do serviço, dano e nexo de causalidade, não sendo dispensável prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. Reportagens jornalísticas genéricas sobre problemas de abastecimento, desacompanhadas de elementos que individualizem a situação específica do imóvel do consumidor, não são suficientes para comprovar interrupção no fornecimento de água. 3. A ausência de alteração significativa no consumo registrado nas faturas e a inexistência de reclamações formais junto à concessionária afastam a verossimilhança das alegações de interrupção prolongada no fornecimento de água.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 355, I, do CPC/2015; art. 373, I, do CPC/2015; art. 14 e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, § 3º, I, da Lei Federal nº 8.987/1995; art. 85 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 80303992320218050001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 29/03/2024; TJ-BA, Apelação nº 80523726820208050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 20/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 80954865720208050001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 08/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8076969-67.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
JULIA MARIA RODRIGUES BAHIA
e Apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema